Tribunal: TJMT
Processo: 1010608-07.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010608-07.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIANO SANDRO MARTINELLI - CPF: 191.620.492-91 (APELADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO CONFESSADAMENTE INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À UNIDADE CONSUMIDORA INSTALADA NA RESIDÊNCIA DO AUTOR APÓS TENTATIVA DE CORTE DE ENERGIA EM RESIDÊNCIA VIZINHA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CARACTERIZADO “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR CONDIZENTE COM A REPROVABILIDADE DA CONDUTA E RELEVANTE EXTENSÃO DO DANO SUPORTADO PELA PARTE, QUE PERMANECEU DEZESSETE HORAS SEM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, a falha na prestação de serviço público essencial, como, e.g., a indevida suspensão do fornecimento de energia elétrica, gera dano moral que prescinde de comprovação, porque decorre da própria ilicitude do fato, caracterizando-se “in re ipsa”. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima. 3. No caso, a alta reprovabilidade da conduta e a relevante extensão do dano suportado pela vítima justificam a exasperação do valor indenizatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010608-07.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1010608-07.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por LUCIANO SANDRO MARTINELLI, julgou procedente o pedido para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 15 mil a título de indenização por danos morais decorrentes do corte indevido da energia elétrica na residência do autor/apelado (cf. Id. nº 77726462).

A Concessionária/apelante pede reforma da sentença para que seja afastada a condenação, face a “
ausência de provas que demonstrem o dano à honra da parte recorrida
”, ou então para que seja minorado o montante indenizatório em razão da “
desproporção entre o suposto dano sofrido e o vultoso valor arbitrado para sua compensação
” (cf. Id. nº 77726464 - pág. 1/6).

Nas contrarrazões, o autor reafirma que a Concessionária confessou que confundiu as respectivas unidades consumidoras e, ao invés de suspender o fornecimento de energia ao vizinho, acabou cortando indevidamente a energia da sua casa, e enfatiza que “
sofreu abalos morais indenizáveis por permanecer por mais e longas 17 horas sem energia elétrica
”; no mais, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 77726469).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, o pedido de afastamento da condenação à indenização por danos morais não comporta acolhimento, pois trata-se, muito claramente, de hipótese de corte indevido de energia elétrica em decorrência de grave falha na prestação do serviço.

Aliás, a Concessionária realmente confessa o ato ilícito na contestação. Confira-se, a propósito, transcrição do trecho pertinente:

“Na verdade, o que ocorreu no caso em tela, foi que como sua unidade consumidora estava trocada com a da sua vizinha e esta deveria sofrer a suspensão de fornecimento agendada para 03/04/2018,
assim, equivocadamente houve a interrupção o fornecimento de energia do autor
.

Desse modo, fora constatada uma ligação invertida dos cabos de energia que alimentam os medidores das respectivas unidades.

Mister salientar que a distribuidora demandada somente tomou ciência dos fatos – ligação invertida em unidades consumidoras – no instante que houve a reclamação dos usuários”
(cf. Id. nº 77726149 - pág. 2 –
grifei
).

E, como se sabe, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica gera dano moral “
in re ipsa
” e que, portanto, prescinde de demonstração, já que decorre da própria ilicitude do fato.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1.
O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. Precedentes: AgRg no AREsp. 371.875/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.4.2016; AgRg no AREsp. 518.470/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 20.8.2014. 2. Agravo Interno da Empresa desprovido” (STJ – 1ª Turma – AgInt no AREsp 771.013/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 13/10/2020, DJe 16/10/2020 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. (...) 2. Esta Corte firmou o entendimento de que, "o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato". Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1797271/RS – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

“
EMENTA:
(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÚMULA N. 7/STJ. DESCONTINUIDADE DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA N. 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A falha na prestação de serviços consistente na interrupção de fornecimento de energia elétrica constitui hipótese de privação de serviço público essencial, sendo desnecessária a comprovação do dano” (STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 210.426/PE – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 20/02/2014, DJe 28/02/2014).

“
EMENTA:
(...) INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. No tocante à comprovação dos danos, a jurisprudência desta Corte tem asseverado que o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (STJ – 1ª Turma – AgRg no AREsp 518.470/RS – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 07/08/2014, DJe 20/08/2014).

Quanto ao valor indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, os dois últimos aspectos são os que mais chamam a atenção, dado o alto grau de reprovabilidade da conduta da Concessionária, que interrompeu indevidamente o fornecimento de energia elétrica à residência do autor, sem qualquer motivo, ainda que infundado; pelo contrário, admite que o fez por ter confundido os fios que ligavam as unidades consumidoras instaladas nas residências do autor e de seu vizinho alegadamente inadimplente.

E, depois disso, demorou impressionantes 17 horas para restabelecimento da energia elétrica na localidade, o que, tratando-se de manifesto erro claramente reconhecido, deveria ser solucionado em pouquíssimos minutos, e, mesmo assim, restaria caracterizado dano moral indenizável.

Assim, considerando a alta capacidade financeira da agente causadora do dano, o alto grau de reprovabilidade da conduta, que somou erro comezinho com desleixo/falta de empatia para com o autor indevidamente privado de energia elétrica, e, ainda, a relevante extensão do dano, que se repetia e acumulava a cada segundo das 17 horas de suspensão, deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado pela r. sentença.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, “
in fine
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal, porque já arbitrados no patamar máximo.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021